Tribunal: TJSP
Processo: 1059782-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – EDIFICAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIRANDÓPOLIS – OBRA CONCLUÍDA – PROTELAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO POR FATO EXTERIOR À RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RIGOR, PORÉM PARA COMPELIR A RÉ AO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E NÃO DEFINITIVO DA OBRA – RECURSO OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – EDIFICAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIRANDÓPOLIS – OBRA CONCLUÍDA – PROTELAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO POR FATO EXTERIOR À RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RIGOR, PORÉM PARA COMPELIR A RÉ AO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E NÃO DEFINITIVO DA OBRA – RECURSO OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059782-63.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ENGETAL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Para esta única finalidade, deram
provimento parcial aos recursos, mantida em tudo o mais a r. sentença.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059782-63.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.852
APELAÇÃO CÍVEL No 1059782-63.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO – EDIFICAÇÃO DO
FÓRUM DA COMARCA DE MIRANDÓPOLIS

OBRA
CONCLUÍDA

PROTELAÇÃO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
DO
RECEBIMENTO
PROVISÓRIO POR FATO EXTERIOR À RELAÇÃO
CONTRATUAL
ESTABELECIDA
ENTRE
AS
PARTES INADMISSIBILIDADE PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO DE RIGOR, PORÉM PARA COMPELIR A
RÉ AO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E NÃO
DEFINITIVO DA OBRA RECURSO OFICIAL E DA
FAZENDA
DO
ESTADO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Cuida-se de ação ordinária movida por Engetal Engenharia
e Construções Ltda. contra a Fazenda do Estado, objetivando compelir o
ente público ao recebimento da obra objeto do Contrato 20/2014,
construção do Fórum da Comarca de Mirandópolis, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 218/225, que fixou o prazo de noventa dias para o
recebimento definitivo, sob pena de multa diária.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 496, inciso
I, do Código de Processo Civil), soma-se apelo da Fazenda, suscitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059782-63.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
preliminar de falta de interesse de agir, no mérito buscando reforma,
sustentando em suma que sem a obra viária permitindo acesso ao prédio,
a cabine primária não pode ser energizada, o que não permite testar os
equipamentos instalados, situação que condiciona a emissão do Termo
de Recebimento Provisório.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar na verdade confunde-se com o mérito, e assim
será resolvida, quando é possível verificar que a procedência da ação é
de rigor, porém para compelir a ré ao recebimento provisório e não
definitivo da obra.
Com efeito, e como bem registrou a digna magistrada
sentenciante, concluída a edificação do Fórum da Comarca de
Mirandópolis, não tem cabimento protelar o recebimento provisório da
obra por fato exterior à relação contratual estabelecida entre as partes.
Se como alegado pela Administração, todavia, a falta de
obra viária permitindo acesso ao prédio impediu a ligação da cabine
primária e consequente testagem do elevador, aparelhos de ar
condicionado, bombas hidráulicas, etc., isto quando muito poderia
autorizar que a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo fosse
protelada, o que todavia não foi objeto do presente processo, é bom
deixar registrado para evitar perplexidade na execução do julgado.
Mas por tal motivo a decisão monocrática deve ser
modificada, para constar que a procedência da demanda é para compelir
a Fazenda do Estado ao recebimento provisório da obra do Fórum da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059782-63.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
Comarca de Mirandópolis.
Em tais condições, para esta única finalidade, dá-se
provimento parcial aos recursos, mantida em tudo o mais a r. sentença.
RICARDO FEITOSA
RELATOR